Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705931-38.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE HELDER FERREIRA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. As diligências realizadas com o intuito de dar ciência do acórdão à vítima não tiveram sucesso (IDs no 78070022, 78070024, 79356243 e 79401774). 2. A intimação foi encaminhada ao endereço, telefone e e-mail informados nos autos. 3. A Procuradoria de Justiça manifestou ciência do acórdão, sem recurso (ID no 77780497), assim como a Defensoria Pública (ID no 77811227). 4. Frustradas as diligências, pois a ofendida não atualizou os seus dados no processo, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO